Tribunal: TJES
Processo: 5014615-68.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014615-68.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO FERREIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: CELIA APARECIDA CONCEICAO MONTEIRO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014615-68.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FABRICIO FERREIRA DA SILVA e JULIANA CORREA SANTANA

RECORRIDOS: CELIA APARECIDA CONCEICAO MONTEIRO NASCIMENTO, PEDRO EDUARDO DE CARVALHO MENEGUSSI

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por FABRICIO FERREIRA DA SILVA e JULIANA CORREA SANTANA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando os recorridos a ressarcirem aos recorrentes o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), conforme comprovantes de pagamentos realizados, tendo em vista que não houve a prestação dos serviços contratados.

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, verifico que o presente recurso inominado, embora seja cabível e tempestivo, não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme se verifica,
o recurso não deve ser conhecido tendo em vista a manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
(art. 1.010, inciso III e art. 932, inciso III, ambos do CPC/15 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

Os recorrentes, em momento algum, impugnam, especificamente, os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a repetir
argumentos genéricos e a se reportarem aos termos da peça inicial.

Frise-se: os recorrentes não apresentaram qualquer
argumento jurídico
que possa infirmar a conclusão da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto e
CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)